Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723524-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição redigida de próprio punho por ANTONIO FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA, requerendo a extensão do benefício concedido a Lucas de Oliveira Rosa, nos autos do processo n. 0020177-77.2013.8.7.0015, e que seja desconsiderada a falta grave que lhe foi aplicada. Infere-se do relatado que a insurgência é atinente à fase de execução da pena do requerente. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu e para verificar a adequação do pedido e se fora formulado pretensão idêntica perante o juízo da execução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 17:46:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator